Tribunal: STJ
Processo: 5023874-96.2022.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106516 - RS(2025/0447760-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROSANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
AGRAVADO
: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. ARTS. 80, II, E 81 DO CPC. CONDUTA TEMERÁRIA E ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
DELINEADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O objetivo recursal é decidir se houve violação dos arts. 80, II, e 81 do CPC por ausência de
comprovação de dolo ou de alteração consciente da verdade dos fatos
2. A revisão das premissas fático-probatórias firmadas pelo Tribunal estadual acerca da conduta temerária
e da alteração da verdade dos fatos demanda reexame de provas, inviável em recurso especial, conforme
a

Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido, para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d8edda6-fc89-4f11-9393-01b7d7871d8b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106516 - RS(2025/0447760-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROSANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
AGRAVADO
: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80, II, E 81 DO CPC. CONDUTA
TEMERÁRIA E ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
DELINEADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O objetivo recursal é decidir se houve violação dos arts. 80, II, e 81
do CPC por ausência de comprovação de dolo ou de alteração
consciente da verdade dos fatos
2. A revisão das premissas fático-probatórias firmadas pelo Tribunal
estadual acerca da conduta temerária e da alteração da verdade dos
fatos demanda reexame de provas, inviável em recurso especial,
conforme a

Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido, para não conhecer do recurso especial
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSANGELA DE
OLIVEIRA (ROSANGELA), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA55050302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:21
Código de Controle do Documento: dc8f0e2b-5554-43bc-a7ac-c9145d07f549

DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO ENTRE AS
PARTES. DEMONSTRAÇÃO. POSTERIOR DESISTÊNCIA DA
AÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Caracteriza lide
temerária ajuizar ação alegando a inexistência de contrato de crédito
bancário cuja existência está demonstrada, tendo posteriormente
desistido da ação, justificando a multa aplicada por litigância de má-fé.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (e-STJ, fls. 214).

Nas razões do agravo, ROSANGELA defendeu o afastamento dos óbices
sumulares apontados na decisão de inadmissibilidade (
Súmula
Súmula 7/STJ,
284/STF
e
).
211/STJ
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls.
).
246/250
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da Constituição Federal, ROSANGELA alegou violação dos arts. 80, II, e
art. 105
81 do CPC, sustentando ausência de demonstração de dolo, ou alteração consciente
da verdade dos fatos, sustentando que a improcedência do pedido não autoriza, por si
só, a imposição de multa por litigância de má-fé.
Breve histórico processual
Na origem, ROSANGELA ajuizou ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral contra BANCO C6
CONSIGNADO S.A (C6), alegando que foi surpreendida com o depósito de R$
1.689,31 em sua conta corrente, referente a um mútuo consignado que alega não ter
firmado.
A r. sentença julgou improcedente a ação, e condenou ROSANGELA nas
penas de litigância de má-fé, segundo artigo 80, II do CPC, no percentual de 5% do
valor corrigido da causa.
O Tribunal estadual negou provimento ao recurso de apelação interposto por
ROSANGELA.
Da violação dos arts. 80, II, e 81 do CPC
O acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de lide temerária e de
alteração da verdade dos fatos, ao fundamento de que, após C6 juntar aos autos o
Documento eletrônico VDA55050302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:21
Código de Controle do Documento: dc8f0e2b-5554-43bc-a7ac-c9145d07f549

contrato de empréstimo contendo a identificação da recorrente ela requereu a
desistência da ação, circunstâncias que evidenciariam a conduta de má-fé processual
e justificariam a aplicação da respectiva penalidade. Confira-se:
Caracteriza lide temerária ajuizar ação alegando a inexistência de
contrato de crédito bancário cuja existência está demonstrada, tendo
posteriormente desistido da ação, justificando a multa aplicada.
A própria parte demandante e seu procurador detêm condições de se
dirigir à agência bancária e solicitar a respeito do contrato. De
encontro a isso, houve ajuizamento de pretensão inverídica.
A parte demandada trouxe aos autos o contrato de empréstimo
realizado entre as partes, inclusive, com o documento de identificação
da parte demandante.
A alegação de que foi surpreendida com descontos em seu benefício
previdenciário, bem como o pedido de declaração de inexistência de
débito, deixam de se justificar.
A demonstração da alteração da verdade dos fatos, conforme
estabelece o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, justifica
a manutenção da condenação em litigância de má-fé, assim como
decidido pelo juízo competente.

Nessa moldura, a penalidade não foi aplicada com base na mera
improcedência do pedido, mas pelo comportamento processual temerário identificado
pelas instâncias ordinárias a partir da prova dos autos. Assim, a alteração desse
entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula
7 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE DOS FATOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
(...)
Razões de decidir
5. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de
dolo e alteração da verdade dos fatos, conforme os arts. 80 e 81
do Código de Processo Civil. No caso, o Tribunal de origem
concluiu, com base no acervo probatório, que a parte agravante
alterou a verdade dos fatos, o que motivou a condenação. A
revisão desse entendimento demandaria reexame de provas,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A interposição de recurso especial com fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição Federal exige demonstração analítica do
art. 105,
dissídio jurisprudencial, com transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio e evidência de similitude fática entre os casos
Documento eletrônico VDA55050302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:21
Código de Controle do Documento: dc8f0e2b-5554-43bc-a7ac-c9145d07f549

confrontados. No caso, a parte agravante não apresentou cotejo
analítico adequado, inviabilizando o conhecimento do recurso. 7. A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Súmula n. 7
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do
permissivo constitucional, quando o dissídio repousa sobre premissas
fáticas distintas. 8. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência
do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83, que impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido
(
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma,
AREsp 2918102/SP,
.
03/11/2025)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de C6, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA55050302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:21
Código de Controle do Documento: dc8f0e2b-5554-43bc-a7ac-c9145d07f549

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.106.516 / RS
Número Registro: 2025/0447760-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50238749620228210033
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
AGRAVADO
: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55295526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: 6e5831bd-7163-4905-9282-d437e3d8f010

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: 6e5831bd-7163-4905-9282-d437e3d8f010